Tribunal: TJDFT
Processo: 0722699-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pratica o crime de adulteração de sinal identificar de veículo aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado. (art. 311, § 2o, III, CP).
2. Os fatos do caso em análise não se amoldam ao crime de receptação, simples ou culposa, não sendo possível, a desclassificação e, por consequência, a concessão de perdão judicial do previsto no § 5o do art. 180 do Código Penal.
3. As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal.
4. Negou-se provimento ao recurso.